Tribunal: TJDFT
Processo: 0736425-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736425-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VITOR HUGO LETTI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Na petição Id. 48392603, Vitor Hugo Letti pede reconsideração da decisão Id. 4735034, que determinou o sobrestamento do recurso. Aduz que o caso não se amolda ao Tema 1.169 do STJ, por já se tratar de liquidação prévia. Como visto, o Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça terminou a suspensão da tramitação, em todo o território nacional, de processos que versem sobre a liquidação prévia como requisito indispensável para o ajuizamento do cumprimento de sentença. Na espécie, em que pese não ser caso idêntico, porquanto nos autos de origem já se busca a liquidação individual da sentença coletiva, há no Agravo de Instrumento discussão sobre o tema. Analisando as razões recursais do Banco do Brasil S.A, verifica-se que requereu, dentre outros pedidos, a liquidação da sentença coletiva, sob o argumento de que não identifica os mutuários, tampouco os valores devidos. O Juiz a quo rejeitou a impugnação, sob o fundamento de que deve ser mantida a liquidação por arbitramento, considerando que são necessários apenas documentos elucidativos para a apuração do quantum devido ao ora Agravado, e não a identificação dos mutuários, sendo, pois, dispensável a prévia liquidação da sentença genérica pelo procedimento previsto no artigo 511 do CPC. Assim, considerando que há discussão quanto à necessidade de prévia liquidação da sentença genérica prevista no artigo 511 do CPC, deve ser mantido o sobrestamento ordenado. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora